Tribunal: TJES
Processo: 5039686-71.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção; Estaduais
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039686-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SOLANGE MARIA DAMM DE ASSIS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (IMPOSTO DE RENDA). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 39, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 9.250/95 NO PERÍODO ANTERIOR À EC 113/2021. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. OBRIGAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE A RESTITUIÇÃO E A COBRANÇA DO TRIBUTO. SÚMULA 523/STJ. APLICAÇÃO DA SELIC ANTES DA EC 113/2021 EXIGE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DA ENTIDADE TRIBUTANTE. OMISSÃO SANADA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5039686-71.2022.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: SOLANGE MARIA DAMM DE ASSIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (IMPOSTO DE RENDA). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 39, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 9.250/95 NO PERÍODO ANTERIOR À EC 113/2021. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. OBRIGAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE A RESTITUIÇÃO E A COBRANÇA DO TRIBUTO. SÚMULA 523/STJ. APLICAÇÃO DA SELIC ANTES DA EC 113/2021 EXIGE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DA ENTIDADE TRIBUTANTE. OMISSÃO SANADA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
O Embargante alega omissão no Voto/Acórdão que, ao readequar os consectários legais, não se manifestou expressamente sobre o Art. 39, § 4º, da Lei Federal nº 9.250/95, que determina a aplicação da Taxa SELIC para restituição de Imposto de Renda a partir de 1º de janeiro de 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece do erro alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De fato, conforme o Art. 1.022, III, do CPC, o vício merece ser sanado para fins de integração do julgado.

4. O Voto/Acórdão aplicou a tese consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de Recurso Repetitivo (Tema 905, subitem 3.3) e Súmula 523:

"A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". (Grifos do Relator).

5. A Súmula 523 do STJ é clara: "A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".

6. Conforme Art. 157, I, da Constituição Federal , o Estado do Espírito Santo é o destinatário do produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos por ele aos seus servidores. A condenação à restituição recai sobre o Estado, parte legítima para figurar no polo passivo.

7. A controvérsia reside na aplicação da Lei Federal nº 9.250/95, que é a legislação de regência do Imposto de Renda e que prevê a SELIC para sua restituição/compensação (tributo federal). O Acórdão, contudo, fundou-se na ausência de lei local do Espírito Santo que instituísse a SELIC para seus
próprios
tributos.

8. Esclareço e integro o Voto/Acórdão nos seguintes termos:

O julgado está em consonância com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores (STJ, Súmula 523, e Tema 905), que determina que, no caso de repetição de indébito tributário, a aplicação da taxa Selic no período anterior à EC 113/2021 (09/12/2021) exige que o índice seja o mesmo adotado pela entidade tributante (o Estado) para a cobrança dos seus próprios créditos tributários.

Embora o Imposto de Renda seja um tributo de competência federal , a repetição do indébito recai sobre o Estado do Espírito Santo, sendo a ele aplicável o regime de consectários judiciais. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 905 e Súmula 523), ao tratar de tributos estaduais, afasta a aplicação imediata da Lei Federal nº 9.250/95 (ou de qualquer legislação federal que fixe índices, como o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) quando não houver correspondência na legislação local da Fazenda devedora (o Estado do ES) que a utilize para cobrança dos seus próprios débitos tributários, o que foi corretamente afastado no Voto embargado ante a ausência de legislação local que autorize tal aplicação antes de 09/12/2021.

Portanto, para fins de prequestionamento, afirmo que o Acórdão embargado considerou e afastou a aplicação da Taxa SELIC no período anterior à EC nº 113/2021, mesmo diante da previsão do Art. 39, § 4º, da Lei Federal nº 9.250/95, por entender que a aplicação isonômica da SELIC exige que esta esteja prevista na legislação do Estado do Espírito Santo para a cobrança dos seus próprios créditos tributários (Tema 905/STJ e Súmula 523/STJ), o que não ocorre em relação ao período
sub judice
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Por todo o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO PARCIAL dos Embargos de Declaração, exclusivamente para SANAR A OMISSÃO e integrar o Voto/Acórdão com os fundamentos expostos acima, sem modificar o resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Mantenho integralmente o Acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)